Tribunal: STF
Processo: ARE 1405858
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) – Pretensão do Ministério Público em compelir o Estado à regularização da estrutura física da Escola Estadual – Legitimidade passiva da Fazenda do Estado de São Paulo – Dever do Poder Público de obter mencionado AVCB na prevenção contra incêndios, protegendo a integridade física dos alunos, servidores e munícipes – Previsão na Lei Estadual nº 1.257/2015 – Precedentes desta Corte – Possibilidade de imposição de multa cominatória aos entes federativos – Valor adequado – Perda superveniente do objeto do recurso ministerial – Sentença de procedência mantida – Apelação do MP não conhecida, por perda do objeto, e da FESP não provida.” (pág. 2 do documento eletrônico 8). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II; 37, caput; e 167 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “Conforme se observa dos autos, há efetiva necessidade de obtenção do AVCB na medida em que a Escola Estadual em comento não está adequada às regras técnicas de segurança contra incêndio.



    Desta forma, malgrado a irresignação da Fazenda Pública do Estado, a r. sentença está a salvo de censuras, haja vista a responsabilidade e a obrigação do Ente Público Estadual em atuar conforme à legislação que trata da segurança dos usuários dos serviços públicos.



    A Lei Complementar Estadual nº 1.257/2015, que instituiu o Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências, prevê que:



    ‘Art. 16 A Segurança Contra Incêndios e Emergências, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, será exercida pelo CBPMESP, na forma desta Lei Complementar’.



    ‘Art. 23. O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso é obrigado a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis’.



    E, sobre a fiscalização, dispõe o art. 24 da mesma Lei que:



    ‘A fiscalização das edificações e áreas de risco, por meio de vistorias técnicas com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências, previstas na legislação em vigor, se realizará mediante:



    I - solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável pela obra ou responsável técnico; 



    Desse modo, o funcionamento da Escola Estadual sem AVCB contraria a Lei Estadual nº 1.257/2015 e o Decreto Estadual nº 56.819/2011, além de impor aos frequentadores destes lugares – alunos, servidores, munícipes - risco à segurança, em razão de eventuais sinistros. […]



    […]



    Aqui cumpre observar que as dificuldades impostas pela crise do coronavírus não podem servir de justificativa para o administrador público na realização de seus deveres mínimos, como o aqui discutido. Outrossim, não é argumento válido a redução, no ano de 2019, do orçamento da Secretaria da Educação. Neste caso, o Estado age como se fosse expectador de tal corte e não o agente que o promoveu.



    Ademais, não prospera o pedido para afastar a condenação do Ente Público ao pagamento das astreintes, considerando que sua aplicação mostra-se admissível, porque aplicada como meio de coerção, servindo de desestímulo às condutas protelatórias quanto ao cumprimento de obrigação judicial.



    […]



    E, ademais, a cobrança das astreintes apenas ocorrerá caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado. Hipótese esta que pode ser evitada pela conduta diligente do próprio ente público. Acrescente-se que o valor de R$ 25,00 por dia de descumprimento já é bastante baixo, reduzi-lo seria o mesmo que retirar a multa.” (págs. 4-8 do documento eletrônico 8).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmula 279 e 280/STF. Nessa linha, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator